Tribunal: STF
Processo: Rcl 79668
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Ausência de hipótese de cabimento do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rejulgamento da causa. Uso injustificado de instrumentos processuais. Caráter protelatório. Não conhecimento dos embargos de declaração. Certificação do trânsito em julgado. Arquivamento.



    1. Não estão presentes, in casu, os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. A apresentação de embargos de declaração com intuito meramente protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. 



    4. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediatos dos autos, independentemente da publicação do acórdão, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).